Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-53.2021.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001277-53.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA ALVES DA SILVA - CPF: 015.422.581-97 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. E JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. ACATADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA.

ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificada a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado.

2. Se os alegados juros abusivos foram, previamente, pactuados contratualmente pelas partes, não sendo a recorrida surpreendida com o quanto foi cobrado. Se, posteriormente, percebendo os juros abusivos aplicados no contrato, buscou o poder judiciário para obter a redução deles, obtendo sucesso, isso, por si só, não lhe garante direito a danos morais, pois a recorrida teve participação ativa ao contratar com o recorrente.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a nulidade dos juros remuneratórios fixados contratualmente e determinando a redução para média divulgada pelo Banco Central para o período contratado, bem como condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, alegando inexistir vício de consentimento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023